Tribunal: TJMT
Processo: 0006043-08.2016.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006043-08.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO DA SILVA - CPF: 965.930.081-68 (APELANTE), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006043-08.2016.8.11.0002

APELANTE: CELSO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

II - Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006043-08.2016.8.11.0002

APELANTE: CELSO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CELSO DA SILVA
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de nº (Código de nº 442541) ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou parcialmente procedente a presente demanda e condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar do evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 29823469), o autor, ora apelante, sustenta que, além dos juros de mora incidirem da data do acidente e não da citação, os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação são irrisórios, razão pela qual pugna para que sejam elevados para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 29823472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006043-08.2016.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, além dos juros de mora incidirem da data do acidente e não da citação, os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação são irrisórios, razão pela qual pugna para que sejam elevados para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Assiste parcial razão ao apelante.

Isso porque e sem maiores delongas, como a ré foi condenada ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), entendo que os honorários advocatícios fixados pela Juíza sentenciante em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que resultaria no valor de R$ 236,25 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) é absolutamente irrisório, ferindo claramente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se deve permitir.

Nesse sentido, vejamos os precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
AgRg no AREsp 444.755/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 170495/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Dessa forma, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I, II, III e IV e §8º, do Código de Processo Civil, entendo que os honorários advocatícios devem ser elevados para o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

No que tange à data inicial para incidência dos juros de mora, neste ponto, não assiste razão ao autor, ora apelante, eis que sua tese recursal contraria o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, resume a Súmula 426 do Tribunal da Cidadania:

“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.
(Súmula 426, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010)”

Apenas para registro, segue o precedente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE - DPVAT. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. Para efeitos do artigo 543-C do CPC: 1.1.
Em ação de cobrança objetivando indenização decorrente de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre - DPVAT, os juros de mora são devidos a partir da citação
, por se tratar de responsabilidade contratual e obrigação ilíquida.

2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Recurso especial provido. (REsp 1098365/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 26/11/2009)

Logo, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e elevar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020